Tribunal: TJBA
Processo: 0517590-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517590-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DUARTE MIRANDA

Advogado(s)
:
FLORIVALDO LUIZ GIUSTO, MARCIO DUARTE MIRANDA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO GRANDE LUAR

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Márcio Duarte Miranda contra decisão monocrática proferida no ID 70291870, integrada pela decisão de ID 77846945 (que apreciou os embargos de declaração), no âmbito da Apelação nº 0517590-27.2014.8.05.0001, oriunda da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, a qual não conheceu da apelação por intempestividade. O agravante sustenta nulidade da sentença de primeiro grau, alegando vício na intimação pessoal, realizada por servidora técnica e não por decisão judicial, o que violaria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
II. Questão em discussão

Discute-se se o agravante apresentou impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, condição necessária para o conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir

A decisão monocrática apontou que a sentença foi disponibilizada em 09/01/2024, considerada publicada em 22/01/2024, com início do prazo recursal em 23/01/2024 e término em 19/02/2024. A apelação foi interposta em 14/08/2024, portanto, intempestivamente.

O pedido de reconsideração apresentado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal.

O agravante, ao interpor o agravo interno, não combateu a intempestividade, limitando-se a discutir eventual nulidade da sentença de primeiro grau.

O art. 1.021, § 1º, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme o princípio da dialeticidade.

A ausência de impugnação específica à decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo interno quando o recorrente deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº

0517590-27.2014.8.05.0001
,
figurando como Agravante
MARCIO DUARTE MIRANDA

e Agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRANDE LUAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA